Tribunal: TJES
Processo: 5001980-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: USIMINAS MECANICA SA
AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
USIMINAS MECANICA SA
contra a decisão proferida ao movimento de n. 764897 que julgou improcedente o recurso interposto.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a questão posta no Agravo de Instrumento de que a norma especial constante do artigo 86º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais se sobrepõe aos dispositivos genéricos não foi enfrentada na decisão agravada.

Aduz que, por força do princípio da especialidade, nas execuções fiscais de débito de natureza não tributária, deve-se observar o disposto no art. 86, §2º da LEF (norma especial que afasta a aplicação da norma geral prevista no art. 219, §1º do CPC/73), a qual estabelece que apenas “o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Em sede de contrarrazões, o
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
sobreleva que, em conformidade à jurisprudência do STJ, a decisão recorrida está pautada em aplicação extensiva do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e com fulcro no julgamento da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

De acordo com o Relator, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto por
USIMINAS MECANICA SA
contra a decisão proferida ao movimento de n. 764897 que julgou improcedente o recurso interposto.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que a questão posta no Agravo de Instrumento de que a norma especial constante do artigo 86º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais se sobrepõe aos dispositivos genéricos não foi enfrentada na decisão agravada.

Aduz que, por força do princípio da especialidade, nas execuções fiscais de débito de natureza não tributária, deve-se observar o disposto no art. 86, §2º da LEF (norma especial que afasta a aplicação da norma geral prevista no art. 219, §1º do CPC/73), a qual estabelece que apenas “o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Em sede de contrarrazões, o
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
sobreleva que, em conformidade à jurisprudência do STJ, a decisão recorrida está pautada em aplicação extensiva do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e com fulcro no julgamento da sistemática de recursos repetitivos do STJ.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Na origem,
trata-se de Execução Fiscal na qual a
USIMINAS MECANICA S/A

opôs Exceção de Pré-Executividade aduzindo a prescrição da CDA que embasa a execução, em razão de a data da constituição definitiva do crédito (em 05/04/2013) e o despacho que ordenou a citação da Executada (em 29/05/2018) ter ultrapassado mais de 5 (cinco) anos.

No entanto, o magistrado
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, residindo a irresignação recursal na fundamentação ancorada no art. 174, parágrafo único, inc. I do CTN.

A esse respeito, expliquei na decisão monocrática atacada que o art. 174 do Código Tributário Nacional institui que
“a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”
.

O Decreto nº 20.910/32, ao regular a prescrição quinquenal, dispõe em seu art. 1º:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 105442/RJ, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, entendeu pela não aplicação da lei processual civil, afirmando ser quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de dívida não tributária. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1.
É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32).

2. Recurso especial provido.

(REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 22/02/2011)

O Ministro Hamilton Carvalhido relator do acórdão, consignou em seu brilhante voto:

De todo o exposto resulta que, conquanto se entenda não atribuir à Lei nº 9.873/9 aplicação subsidiária nos âmbitos estadual e municipal, eis que sua eficácia é própria do âmbito da Administração Pública Federal, direta e indireta, resta incontroverso, de todo o constructo doutrinário e jurisprudencial, que
é de cinco anos prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito
,
com
o vencimento do prazo de seu pagamento

(cf. artigo 39 da Lei nº 4.320/64), aplicando-se o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 em obséquio mesmo à
simetria que deve presidir os prazos prescricionais relativos às relações entre as mesmas partes e até autoriza, senão determina, interpretação extensiva, em função de sua observância.

Ressalto que o entendimento esposado no Repetitivo do STJ ainda encontra eco na Corte Cidadã, revelando-se a inalterabilidade da tese fixada pelo repetitivo no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa por autarquia é, também, quinquenal:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RECURSO REPETITIVO (RESP N. 1.105.442-RJ).

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato do Diretor Geral do Detran/BA que suspendeu o direito da impetrante de dirigir veículos automotores, diante da superação dos vinte pontos anuais em sua CNH. II - Na sentença, denegou-se a ordem. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para acolher a preliminar de prescrição da pretensão punitiva da adminstração pública. Nesta Corte, afastou-se a prescrição e determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para análise das demais alegações contidas no recurso de apelação.

III - No que trata da alegação de negativa de vigência ao art. 1º do Decreto n. 20.910/32, e ao art. 1º da Lei n. 9.873/98, e, ainda, afronta aos arts. 261 e 291 do CTB, e ao art. 109 do CP, com razão o Parquet Estadual recorrente, encontrando-se o aresto recorrido em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, inclusive em via de recurso repetitivo (REsp n. 1.105.442/RJ) no sentido de que o prazo aplicável às multas de natureza administrativa é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei n.

20.910/32. A esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no REsp n.

1.667.222/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/12/2017; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.834/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2016 e REsp n. 1.226.013/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011.

IV - O entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, nestes termos: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." V - Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também merece acolhimento.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1493157/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, em aplicação extensiva do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e com base no entendimento firmado em sede de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a exigibilidade do crédito se inicia a partir do vencimento do prazo de seu pagamento, não se verifica a ocorrência da prescrição quanto ao crédito constituído em 05.04.2013 e a ação ajuizada em 16/03/2018.

Por fim, em que pese a irresignação do agravante quanto à data do despacho citatório, não se pode olvidar que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, ao passo que o despacho que determinou a citação somente ocorreu em 29/05/2018, incidindo o verbete sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 106

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desse modo, embora o agravante sustente a aplicabilidade da norma especial constante do art. 86º, §2º da LEF, a decisão atacada por meio do presente recurso está fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, acerca da exata questão da situação dos autos.

Nesses termos, sendo despiciendas maiores considerações e, estando a decisão vergastada amparada pela legislação vigente e o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO - RECURSO IMPROVIDO .

1 –
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 105442/RJ, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, entendeu pela não aplicação da lei processual civil, afirmando ser quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de dívida não tributária.

2 –
No caso dos autos a ação principal foi julgada improcedente e, de acordo com a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, “o julgamento do processo principal prejudica a Ação Cautelar a ele vinculada, em razão da perda superveniente do objeto”
.

3
-
O entendimento esposado no Repetitivo do STJ ainda encontra eco na Corte Cidadã, revelando-se a inalterabilidade da tese fixada pelo repetitivo no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa por autarquia é, também, quinquenal.

4 -
Em aplicação extensiva do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e com base no entendimento firmado em sede de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a exigibilidade do crédito se inicia a partir do vencimento do prazo de seu pagamento, não se verifica a ocorrência da prescrição quanto ao crédito constituído.

5 -
Em que pese a irresignação do agravante quanto à data do despacho citatório, não se pode olvidar que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, ao passo que o despacho que determinou a citação somente ocorreu em 29/05/2018, incidindo o verbete sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

6 -
Embora o agravante sustente a aplicabilidade da norma especial constante do art. 86º, §2º da LEF, a decisão atacada por meio do presente recurso está fundamentada em precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, acerca da exata questão da situação dos autos.

7 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.